Tribunal: TJMT
Processo: 1019721-74.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019721-74.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (PACIENTE), RODRIGO XAVIER MENGARDE - CPF: 015.364.841-48 (PACIENTE), ALISSON DE PAULA CAVERZAN - CPF: 043.463.201-55 (PACIENTE), 4 vara criminal lucas do rio verde (IMPETRADO), DARILSON BENEDITO ROMANO (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4.ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM EXAME DO MÉRITO, EM RELAÇÃO AOS PACIENTES RODRIGO E ALISSON
– PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM 1º GRAU –
MÉRITO:

1. IRREGULARIDADES NO FLAGRANTE QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS
– EVENTUAIS VÍCIOS QUE RESTAM SUPERADOS COM A CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA –
2. PRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA -
GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS ATENDIDAS – SOLENIDADE REALIZADA DE FORMA TARDIA
– 3.
PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADOS QUE OSTENTAM OUTROS REGISTROS PENAIS, INCLUSIVE, COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS GRAVOSAS –
4. VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE JÚLIA –
ART. 318-A, INC. I, CPP – IMPUTAÇÃO DE CRIME ENVOLVENDO VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA (ROUBO) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Preliminar:
Revogada a prisão preventiva dos pacientes RODRIGO XAVIER MERGARDE e ALISSON DE PAULA CARVERZAN na instância primitiva, após a presente impetração, resta prejudicado o pedido liberatório formulado no presente
mandamus
, bem como o exame da tese de negativa de autoria suscitada pela i. defesa apenas em relação a eles, uma vez que alcançada a almejada liberdade, ensejando a extinção do feito sem exame do mérito para tais sujeitos.

Mérito
:

1.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva por parte dos suspeitos, inferida do histórico criminal que ostentam, inclusive com condenações transitadas em julgado, porquanto tal fato revela a aparente personalidade voltada para o mundo da delinquência que possuem e a incapacidade de se controlarem no meio social, a justificar a adoção da medida extremada, uma vez que insuficientes as restrições menos severas do art. 319 do CPP.

2.

É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, atendidas as garantias processuais e constitucionais, é prescindível a audiência de custódia
, restando superada a alegação de ilegalidade na prisão, em razão da não realização da aludida solenidade judicial, diante da superveniência de novo título a redefinir a constrição ao
status libertatis
do indivíduo.

Outrossim, a submissão tardia dos pacientes à audiência de custódia, afasta o argumento de ilegalidade do encarceramento provisório, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelos suspeitos.

3.

Imputando-se à paciente JÚLIA
,
que se encontra grávida, a prática do crime de roubo circunstanciado, que envolve violência ou grave a pessoa, não há como colocá-la em custódia domiciliar, por expressa vedação do art. 318-A, inc. I, do CPP, máxime se ressai dos autos que a substituição requerida não garantiria a proteção integração da criança, servindo apenas como uma imunidade à encarcerada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE(S)

JULIA DOS ANJOS PEREIRA

RODRIGO XAVIER MENGARDE

ALISSON DE PAULA CAVERZAN

DARILSON BENEDITO ROMANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por
decretar-lhes a prisão preventiva
em razão do cometimento, em tese, das condutas ilícitas descritas no art. 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 157, §2º, inc. II, e art. 288, todos do Código Penal [
DARILSON
e

JÚLIA
]; bem como no art. 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 288 e art. 299, todos do Código Penal [
RODRIGO
] e art. 155, §4º, incs. I e IV, c/c art. 288, ambos do Código Penal [
ALISSON
].

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico asseverando a
ilegalidade do flagrante perpetrado
, pois afirma ter se dado na
ausência de uma das hipóteses normativas previstas no art. 302 do CPP
, a tornar viciada a atual prisão preventiva dos pacientes, máxime porque diz
não terem sido submetidos à audiência de custódia
, a ensejar o relaxamento de suas custódias provisórias.

Lado outro, sustenta a
inidoneidade da fundamentação despendida no decreto segregatício
, o qual alega estar lastreado em elementos genéricos e abstratos que não demonstram, de forma satisfatória, o risco que a liberdade dos increpados representa à ordem social e aos meios e fins do processo,
a afastar o
periculum libertais
,
ao que agrega a
inexistência de indícios suficientes de autoria

em relação aos
pacientes ALISSON
e
RODRIGO
.

Em derradeiro, assevera que a
paciente JÚLIA
encontra-se gestante, com uma gravidez de alto risco, de modo a fazer jus à
prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código Penal.

Por tudo o que expõe, o impetrante pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes para que sejam relaxadas ou revogadas suas prisões preventivas, com a consequente expedição de alvarás de soltura em favor deles, mesmo que fiquem condicionados ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP). E, no mérito, pugna a ratificação da tutela de urgência reclamada porventura deferida.

A ordem veio munida com a documento registrado sob o ID 29072967 ao ID 29070988.

O processo eletrônico foi distribuído durante o recesso forense à relatora plantonista Exma. Des.ª Marilsen Andrade Addario, que
indeferiu
a tutela de urgência reclamada (ID 29074468).

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 29404475.

Na sequência, distribuídos os autos eletrônicos, por sorteio, a este Relator, a decisão que negou a tutela de urgência reclamada foi ratificada (ID 29615974).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela
denegação
da ordem (ID 30372465).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO

PARCIAL DO REMÉDIO HERÓICO – PREJUDICIALIDADE DO
MANDAMUS
EM RELAÇÃO AOS PACIENTES
ALISSON DE PAULA CARVERZAN
E
RODRIGO XAVIER MERGARDE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio,
esclareço que, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que pelos fatos ilícitos pelos quais os increpados foram presos preventivamente já houve a ofertada da denúncia, cujo processo foi autuado sob o n.º 30-19.2020.811.0045 – código: 175226, sendo a peça acusatória devidamente recebida pelo d. juízo singular, que, na mesma ocasião, revogou a prisão preventiva dos
pacientes
Alisson

e

Rodrigo
.

Eis o trecho da aludida decisão:

“ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de arquivamento do presente inquérito policial formulado pelo Ministério Público em relação ao crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal, ressalvada a hipótese do artigo 18, do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, com fundamento no artigo 316 do CPP,
REVOGO o decreto de prisão preventiva do indiciado Alisson de Paula Caverzan
,
qualificado nos autos. Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

3. Da revogação da prisão preventiva do acusado Rodrigo Xavier Mengarde

Considerando que o Ministério Público denunciou o acusado na prática dos crimes descritos no artigo 180, caput e artigo 307, ambos do Código Penal.

Considerando que tais delitos são puníveis com pena em abstrato de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa e detenção de 03 (três) meses a 01 (um) anos ou multa, respectivamente.

Considerando que, em caso de eventual condenação, será imposto ao acusado regime de cumprimento de pena diverso do fechado, o que, na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, importa na fixação de condições a serem cumpridas na residência do apenado, por falta de estabelecimento penal adequado.

Considerando que o acusado foi preso em flagrante no dia 28 de dezembro de 2019, encontrando-se, portanto, preso provisoriamente há 19 (dezenove) dias.

Considerando que o acusado é primário.

Considerando que a denúncia foi recebida nesta data e que o alvará de soltura será cumprido juntamente com o mandado de citação, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Considerando que as medidas cautelares se mostram suficientes no caso versando para pacificação social e para a persecução penal.

Assim sendo, e considerando que a prisão deve ser a ultima ratio, não resta outra sorte senão a revogação da prisão preventiva do acusado.

ISSO POSTO, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo Penal, REVOGO o decreto de prisão preventiva contra o acusado Rodrigo Xavier Mengarde, qualificado nos autos.

Não obstante, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)Comprovar, no prazo de 30 (trinta) dias, endereço fixo e exercício de atividade lícita;

b)Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

c)Não se ausentar da Comarca sem autorização deste Juízo.

Advirta-se o acusado que o descumprimento das medidas cautelares acima fixadas, poderá acarretar na decretação da prisão preventiva.

Expeça-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, devendo o mesmo ser cumprido juntamente com o mandado de citação.

Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público.

4 Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades legais”
.

Desta feita, porque obtida pelos
pacientes

ALISSON DE PAULA CARVERZAN
e
RODRIGO XAVIER MERGARDE
a almejada liberdade, não restam dúvidas de que o pedido formulado em relação a eles no presente remédio heroico,
bem como a aventada tese de negativa de autoria
, que diz respeito apenas a tais sujeitos e visava a revogação de suas prisões preventivas, ficaram prejudicados,
em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do
RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R nº 25/2016 -TP)

Com tais considerações,
preliminarmente
,
JULGO PREJUDICADO
o pedido formulado no presente
habeas corpus
em relação aos
pacientes

ALISSON DE PAULA CARVERZAN
e
RODRIGO XAVIER MERGARDE,
bem como a tese de negativa de autoria que foi suscitada pela i. defesa apenas em relação a eles, e
extingo a ação mandamental sem exame de mérito em relação a tais sujeitos,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De outro norte, pertinente aos
pacientes
JÚLIA DOS ANJOS PEREIRA

e
DARILSON BENEDITO ROMANO,
porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que os pacientes
JÚLIA DOS ANJOS PEREIRA
e
DARILSON BENEDITO ROMANO

encontram-se presos preventivamente por cometerem, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 155, §4º, incs. I e IV, no art. 157, §2º, inc. II, e no art. 288, todos do CP.

Homologado o flagrante perpetrado durante o recesso forense, a custódia foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Posteriormente, distribuídos os autos ao d. magistrado competente para examinar a matéria, foi realizada a audiência de custódia, na qual foi ratificada a decisão constritiva.

1.

Do flagrante perpetrado.

Logo de início, alega o i. Defensor Público que subscreve o
mandamus
a ilegalidade do flagrante perpetrado, por não ter havido hipótese alguma descrita nos incisos do art. 302 do CPP, a tornar viciada a atual prisão preventiva deles.

Nesse aspecto, friso que o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
inadmite dilação probatória, de modo a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado. Dessa forma, o impetrante deve demonstrar,
de forma inequívoca
, por meio de documentos, a pretensão aduzida e a existência do alardeado constrangimento ilegal, o que não se verifica quanto à alegação de que o flagrante perpetrado é ilegal.

Isso porque, ressai dos elementos informativos contidos no caderno processual, que no dia
27/12/2019
foi registrado o B.O. n.º 2019.385824 (ID 29072968 - Págs. 73/77), noticiando ter a vítima
Evelin Cristiane da Cruz
sofrido um assalto perpetrado por um casal que estava em uma motocicleta de cor preta, tendo os suspeitos a agredido fisicamente e subtraído sua bolsa, com todos os documentos pessoais e cartões de banco, além do aparelho celular Samsung Galaxy A20, de cor vermelha.

Assim, ao tomarem conhecimento de tais fatos, os policiais saíram em diligências a fim de localizar os assaltantes e, durante as investigações, teriam sido informados de que na residência situada na Rua Diamantino n.º 3041-S, bairro Jardim das Palmeiras, onde mora o
paciente

DARILSON
,
estavam sendo acondicionados diversos produtos provenientes de delitos patrimoniais praticados naquela comarca, para onde os agentes de segurança se dirigiram e encontraram o morador da casa.

E, em buscas domiciliares, os investigadores teriam localizado diversos produtos, que, posteriormente, foram reconhecidos por vítimas de furtos e roubos, além de uma arma de fogo, sem o respectivo carregador, que, aparentemente, teria sido utilizada no roubo cometido no dia anterior (
26/12/2019)
, na casa do ofendido
Antônio dos Reis Figueiredo
, cuja ocorrência foi registrada no B.O. 2019.385615 (ID 29072968 - Págs. 57/61).

Demais a isso, enquanto os investigadores ainda se encontravam no referido imóvel, teria surgido no local o coacusado
Rodrigo
na condução da motocicleta Honda Fan, placa QBQ 4484, que teria sido furtada do ofendido
Gilmar Porn
, no dia anterior [
26/12/2019
], cuja ocorrência foi registrada no B.O. n.º 2019.385187 (ID 29072968 – Págs. 41/42), veículo este que
Evelin Cristiane da Cruz
reconheceu como sendo aquele usado no assalto em que foi vítima.

Nesse ínterim, também teria surgido no imóvel a
paciente JÚLIA,
reconhecida, juntamente com o
paciente

DARILSON
, pela ofendida Evelin

como executores do roubo que sofreu, tendo os policiais se dirigido até a casa de
JÚLIA
, onde encontraram um simulacro de arma de fogo e outras coisas provenientes de delitos contra o patrimônio.

Desta feita, os suspeitos foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo singular, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

À vista disso, por ora e na via eleita, não há como concluir que o flagrante realizado contenha algum vício, pois existem fortes indicativos de que a Polícia Judiciária Civil da comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que havia sido notificada acerca da ocorrência do roubo ocorrido no dia 27/12/2019, estava diligenciando a fim de localizar os supostos autores do crime, quando os teria surpreendido na posse da
res
, não ressaindo, de forma induvidosa, que a busca efetivada na residência de dos pacientes
DARILSON
e
JÚLIA

tenha se dado sem qualquer autorização dos moradores.

Logo, em razão da vedação de dilação probatória na via estreita do
mandamus
, deve ser considerado o
princípio da confiança no d. juízo da causa
, que possui amplo acesso a todos os elementos de provas produzidos no feito correlato e concluiu pela legalidade do flagrante, homologando-o.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para declarar nula a prisão em flagrante dos pacientes, até mesmo porque é firme na jurisprudência, inclusive dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes no flagrante realizado restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.º 27
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, desse eg. Sodalício,
in verbis:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.”
(Publicado no DJe em 12/04/2017).

Não são outros os termos do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA DELITUOSA. RECORRENTE QUE RESPONDE AOUTRO PROCESSO POR LATROCÍNIO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal

de

Justiça

é remansosa no sentido de que a homologação

da

prisão

em

flagrante e sua conversão em preventiva tornam

superado

o

argumento

de

irregularidades

na

prisão

em flagrante,

diante

da

produção

de

novo

título

a

justificar

a segregação.
(...)

(RHC 78.590/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017). (grifei).

Por tais motivos, não há como ser acolhida a tese aventada pelo impetrante de nulidade do flagrante perpetrado.

2.

Da ausência de audiência de custódia.

De outra banda, no que se refere ao aventado vício na custódia cautelar dos favorecidos nesse
writ
, porque não teriam sido submetidos à audiência de custódia,
friso que, na linha da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual me filio, a mera inocorrência da referida solenidade judicial não é argumento apto para, isoladamente considerado, tornar nula a medida constritiva provisória, se devidamente observadas as garantias processuais e constitucionais até mesmo porque, a conversão do flagrante em prisão preventiva pela a d. autoridade judiciária esvazia a sua necessidade.

É o que se extrai do seguinte precedente da Corte Cidadão, senão vejamos:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO.
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de justiça orienta no sentido de que a alegação de nulidade decorrente da não realização de audiência de custódia no prazo legal, fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva.
Ademais, a ausência da audiência de custódia se afigura insuficiente para conduzir à anulação da prisão preventiva, se não demonstrada inobservância aos direitos e garantias do acusado, o que não restou evidenciado in casu.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”
(RHC 111.503/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – negritei.

Em sendo assim, porquanto
in casu
a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva, por ter o d. juízo singular entendido por presentes os requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, os quais foram evidenciados em decisão judicial fundamentada, inexiste razão para anular o atual decreto segregatício dos increpados, uma vez que respeitadas as garantias constitucionais e processuais.

Nada obstante a isso, em consulta ao sistema informatizado desse e. Tribunal de Justiça, verifiquei que, encerrado o recesso forense, os autos foram remetidos ao d. juízo competente para examinar o feito, o qual submeteu os encarcerados à audiência de custódia, sendo na solenidade ratificadas as prisões preventivas a eles impostas, a sanar eventual irregularidade existente em razão da não apresentação dos presos à autoridade judiciária no prazo de 24h (vinte e quatro horas).

Assim, não vislumbro qualquer prejuízo sofrido pelos increpados por terem sido submetidos à audiência de custódia tardia, a impedir que seja acolhida a tese defensiva de nulidade em suas custódias preventivas, pois, como é trivial aos operadores de Direito, em matéria de nulidade vigora no processo penal o princípio do
pas nullité sans grief
, segundo o qual somente pode ser declarada a nulidade de um ato processual se efetivamente demonstrado o prejuízo sofrido pela parte que suscita o vício, conforme preconizado no art. 563 do CPP, o que inocorre
in casu.

3.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Quanto ao decreto prisional, verifico que a prisão preventiva dos pacientes encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os crimes pelos quais encontram-se encarcerados são dolosos e apenados com penas privativas de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente nos tipos penais supera 04 (quatro anos).

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo singular afirmou que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de exibição e apreensão, os termos de reconhecimento de objetos e pessoas e as declarações colhidas na Delegacia de Polícia, dão conta do provável envolvimento dos encarcerados nos crimes de associação criminosa, furto e roubo que lhe estão sendo imputados.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
destacou a indispensabilidade da medida extremada para
a garantia da ordem pública
, buscando evitar um risco concreto de reiteração delitiva, extraído do histórico criminal ostentado pelos flagrados, que indica a aparente personalidade voltada pra a prática habitual de crimes que possuem, assim discorrendo o d. magistrado
a quo
:

“
Com relação ao autuado DARILSON BENEDITO ROMANO, percebe-se que a segregação se faz necessária para, num primeiro momento, evitar a reiteração de ilícitos. A título de exemplo, cabe observar que o investigado já ostenta executivo de pena em trâmite nesta comarca pela prática do mesmo ilícito (Processo n. 2840-45.2012.811.0045).

A averiguada JULIA DOS ANJOS PEREIRA também possui executivo de pena nesta comarca (Processo n. 5607-46.2018.811.0045), pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

(...)

Logo, a liberdade dos investigados, sem dúvida, coloca em risco a ordem pública local”
(ID 29072967 - Pág. 2).

Com efeito, em um breve consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício, constatei que, no mínimo, os pacientes possuem as seguintes anotações penais,
in verbis:

PACIENTE DARILSON BENEDITO ROMANO:

1.

Processo Executivo de Pena n.º 2840-45.2012.811.0045 – código: 83359,
em que cumpre a pena unificada de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, proveniente da
Ação Penal n.º 2486-54.2011.811.0045
, em que restou condenado pela prática de
roubo majorado e corrupção de menores
(art. 157, incs. I e II, CP e art. 244-B da Lei n.º 9.069/90); e da
Ação Penal n.º 1072-74.2018.8.11.0045
, em que restou condenado pela prática do crime de
roubo simples (art. 157,
caput
, do CP);

PACIENTE JÚLIA DOS ANJOS PEREIRA:

1.

Ação Penal n.º 820-94.2018.811.0005 – código: 124983
, que responde por cometer o delito tipificado no
art. 35 da Lei n.º 11.343/06;

2.

Ação Penal n.º 22799-31.2014.811.0045 – código: 109885
, em que restou condenada pelo cometimento dos crimes tipificados
no art. 33,
caput
, no art. 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/06;

3.

Ação Penal n.º 5768-56.2018.811.0045 – código: 159878
, em que restou condenada pelo cometimento do
crime de roubo circunstanciado;

4.

Termo circunstanciado n. 1121-
81.2019.811.0045 – código: 165633,
que responde pelo cometimento da conduta ilícita de
receptação dolosa
;

5.

Inquérito Policial n.º
4868-39.2019.811.0045 – código: 171853
, em que se apura o cometimento de crimes de
tráfico de drogas;

6.

Processo Executivo de Pena n.º
111-44.2019.811.0031,
em que cumpre a pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, proveniente da condenação nos autos da
Ação Penal n.º 4461-04.2017.8.11.0045
, pela prática do crime tipificado o
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
.

À vista disso, das anotações penais ostentadas pelos pacientes, inclusive, com condenações transitadas em julgado, infere-se que se tratam de sujeitos contumazes na prática de delitos, que, aparentemente, fazem do cometimento reiterado de crimes contra o patrimônio o meio de vida, a justificar que sejam retirados cautelarmente do corpo social para a salvaguarda da segurança pública.

Outrossim, o envolvimento pretérito que possuem com o mundo da delinquência revela, ainda, a certeza que possuem pela impunidade, visto que, mesmo já tendo sido condenados em outros feitos, não se olvidaram de, mais uma vez, envolverem-se com novas práticas criminosas, uma vez que foram novamente presos em flagrante delito por serem suspeitos de cometerem novos ilícitos patrimoniais, a demonstrar a possibilidade de, colocados em liberdade, encontrarem os mesmos estímulos para persistirem reiterando em condutas criminosas.

Logo, com a ofensa reiterada à ordem social é cabível ao Estado uma intervenção em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança pública – assegurado a todos os cidadãos -, em detrimento dos direitos fundamentais dos segregados – garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção -, resguardando, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez soltos, os increpados não cometam novos delitos.

E assim entendo porque não há como haver ordem em uma sociedade em que suspeitos/acusados, meliantes habituais, permanecem livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos possuem o direito, utilizado em seu favor o princípio da presunção de inocência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Senão vejamos o seguinte precedente nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada no e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 6
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.º 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

Desta feita, fazendo-se um juízo de periculosidade dos segregados [e não de culpabilidade, que é reservado à condenação], diante das várias passagens criminais que possuem os pacientes, não me restam dúvidas de que, no atual momento, a prisão preventiva deles torna-se a única providência cautelar eficaz para a proteção de toda a coletividade, de modo que considero
inviável a revogação das medidas extremadas a eles impostas, bem com a substituição por restrições menos gravosas, previstas no art. 319 do CPP.

Aliás, ressalto que a mera vinculação dos encarcerados ao processo mediante a imposição de medidas diversas do cárcere não seria suficiente para conter-lhes o espírito transgressor da lei que aparentam possuir, pois existe um risco concreto de que, tão logo alcançarem a liberdade, poderiam se sentir estimulados a, mais uma vez, delinquirem, o que, por óbvio, geraria diversos transtornos à ordem social.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o increpado está enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais se a prisão preventiva se escora na imperiosidade de se garantir a ordem pública, pois determina que,
in verbis:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim, mesmo que os increpados ostentem predicativos pessoais favoráveis, estes, isoladamente considerados, não são capazes de garantir a eles a liberdade provisória almejada, uma vez que não afastariam o risco que representam à coletividade.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.º 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.º 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.º 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que as custódias provisórias ora vergastadas encontram-se lastreadas em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

4.

Da pretendida prisão domiciliar à paciente JÚLIA
.

Em derradeiro, pretende a i. defesa que a
paciente JÚLIA

seja colocada em regime domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, porque se encontra gestante, com uma gravidez de alto risco.

Nesse desiderato, a respeito do tema,
o Supremo Tribunal Federal já havia firmado o entendimento, no julgamento do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do CPP, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

No entanto, sob a égide do referido acórdão, a concessão do benefício poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”

(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018).

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n.º 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

Nessa toada, conquanto estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades justificadoras da negativa à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em reais particularidades que revelem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP não possui incidência irrestrita e automática, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere],
exige do magistrado o exame da conveniência da medida à luz das vicissitudes do caso concreto
.

A propósito, nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N.º 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

(...)

3. A discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor.

4. A possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. "É bom destacar que essa nova regra [art. 318-A do CPP] não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto" (HC 157.084/ Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).

(...)

8. Ordem de habeas corpus denegada”
(HC 482.057/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 28/06/2019) – negritei.

Portanto, embora o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que a
paciente

JÚLIA

encontra-se grávida [cujo risco não foi comprovado],
não vislumbro a possibilidade de beneficiá-la com o regime domiciliar
, visto que a ela se imputa a prática de crime envolvendo violência e grave ameaça a pessoa [roubo majorado], que, inclusive, já teria sido cometido na fase gestacional, a indicar, nos termos do art. 318-A, inc. I, do CPP, a inviabilidade de cumprimento da sua prisão preventiva em domicílio.

Além do mais, impende destacar que a possibilidade da encarcerada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n.º 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok. Com isso, não restam dúvidas de que a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança.

Aliás, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
coletivo n.º 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestante ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a proteção ao infante e não a liberdade da mãe envolvida na criminalidade.

Com isso, considerando que no prontuário de consultas da increpada, acostado ao remédio heroico sob o ID 29072970, ressai do tópico “Descrição da consulta”, datado em 08/11/2019, que a “
Paciente gestante, vem para consulta pré-natal. Tem uma filha de 5 anos, 2 anos e outra de 9 meses. (...) É usuária de drogas, usa maconha e é tabagista, relata que estava fazendo uso de cachaça.
Paciente fica gestante, tem o bebê e vai para outra cidade sustentar os vícios, deixando as crianças com a sua mãe
”
, não restam dúvidas de que a sua colocação em regime domiciliar não atenderia ao princípio da proteção integral da criança, mas tão somente serviria de imunidade à increpada, possibilitando, inclusive, que se mantenha no mundo da delinquência, já que são bastantes conhecidas as dificuldades de fiscalização dessa forma de cumprimento da prisão preventiva.

Portanto, levando em conta as peculiaridades do caso em apreço e o fato de que a
paciente JÚLIA
encontra-se enclausurada provisoriamente por cometer crime envolvendo violência e grave ameaça a pessoa,
impede-se a pretendida substituição de sua prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o art. 318-A, inc. I, do CPP.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção dos pacientes, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
preliminarmente
,
JULGO PREJUDICADO
o pedido formulado no presente
habeas corpus
em relação aos
pacientes

ALISSON DE PAULA CARVERZAN
e
RODRIGO XAVIER MERGARDE,
bem como a tese de negativa de autoria que foi suscitada pela i. defesa apenas em relação a eles, e
extingo a ação mandamental sem exame de mérito em relação a tais sujeitos,
fazendo-o com esteio no artigo 3º do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

E,
no mérito
,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DARILSON BENEDITO ROMANO
e
JÚLIA DOS ANJOS PEREIRA,
mantendo suas prisões preventivas decretadas nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020